Tribunal: TJES
Processo: 5003668-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003668-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: POLIBRAS MARMORES E GRANITOS LTDA - ME
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

Gabinete do Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: 3334-2816

PROCESSO Nº
5003668-60.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: POLIBRAS MARMORES E GRANITOS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.
, contra r. decisão (ID n° 1261996) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que nos autos de
Ação de Execução Fiscal
ajuizado em desfavor de
POLIBRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA. ME.
, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da executada por meio da Central de Registro de Imóveis.

Em suas razões recursais (ID n° 1406550), a municipalidade recorrente argumenta que após pesquisas realizadas no
BACENJUD
e no
RENAJUD
, estas não lograram êxito, razão pela qual somente restou as alternativas de consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis –
SREI
e
INFOJUD-DOI
,
“
a fim de verificar a existência de bens em nome do executado para a satisfação do seu crédito
...
”.

Argumenta que
“
não
se pode compactuar com a suspensão de atos constritivos que lhe são assegurados por lei, com o intuito de obter valores que são devidos pelo executado-agravado, cuja falta gerará prejuízo ao erário”.

Defende que a
“
...
posição jurisprudencial dominante, amparada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é a de que as consultas pretendidas são viáveis, ainda que possuam cada qual suas funcionalidades, considerando que são mecanismos conveniados com o Poder Judiciário e levando em conta a cooperação que devem guardar os sujeitos do processo a fim de garantir o cumprimento dos preceitos de efetividade (artigo 6º do CPC), celeridade e segurança jurídica”.

Aponta que o Juízo deve adotar todas as medidas à sua disposição para garantir a efetivação e celeridade do processo, conforme disposto no Art. 139, inc. IV do CPC.

Cita precedentes para corroborar sua tese.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória/ES., 22 de setembro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.
, contra r. decisão (ID n° 1261996) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que nos autos de
Ação de Execução Fiscal
ajuizado em desfavor de
POLIBRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA. ME.
, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da executada por meio da Central de Registro de Imóveis.

Em suas razões recursais (ID n° 1406550), a municipalidade recorrente argumenta que após pesquisas realizadas no
BACENJUD
e no
RENAJUD
, estas não lograram êxito, razão pela qual somente restou as alternativas de consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis –
SREI
e
INFOJUD-DOI
,
“
a fim de verificar a existência de bens em nome do executado para a satisfação do seu crédito
...
”.

Argumenta que
“
não
se pode compactuar com a suspensão de atos constritivos que lhe são assegurados por lei, com o intuito de obter valores que são devidos pelo executado-agravado, cuja falta gerará prejuízo ao erário”.

Defende que a
“
...
posição jurisprudencial dominante, amparada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é a de que as consultas pretendidas são viáveis, ainda que possuam cada qual suas funcionalidades, considerando que são mecanismos conveniados com o Poder Judiciário e levando em conta a cooperação que devem guardar os sujeitos do processo a fim de garantir o cumprimento dos preceitos de efetividade (artigo 6º do CPC), celeridade e segurança jurídica”.

Aponta que o Juízo deve adotar todas as medidas à sua disposição para garantir a efetivação e celeridade do processo, conforme disposto no Art. 139, inc. IV do CPC.

Cita precedentes para corroborar sua tese.

Sem contrarrazões.

A municipalidade ajuizou execução fiscal na origem (processo n°
0001269-62.2011.8.08.0011
) objetivando a satisfação do crédito oriundo na CDA
n°
347/2010
(ID n°
1405343
), no valor de R$
17.492,74 (dezessete mil quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos).

O
SREI
(Sistema Eletrônico de Imóveis) foi
instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento n° 47, de 19 de junho de 2015,
sendo posteriormente revogado pelo Provimento n° 89/2019, que atualmente regula o referenciado sistema.

Trata-se de uma ferramenta que objetiva uma maior troca de informações entre os ofícios de registros de imóveis,
o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral.

Nesse contexto, é possível depreender-se que
a pesquisa por meio
do Sistema
Eletrônico de Imóveis –
SREI
pode ser realizada pela própria parte, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário para deferir tal medida,
uma vez que não se trata de informações sigilosas,

conforme entendimento dos Tribunais Pátrios
(grifei)
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Cumprimento de sentença no âmbito de ação monitória. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa junto ao sistema SREI, para localização de bens penhoráveis em nome do agravado. Possibilidade de obtenção de idênticas informações por meio do ARISP.

Pesquisa por meio do sistema SREI que pode ser realizada pela própria parte sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, vez que não se trata de informações sigilosas.
Decisão vergastada mantida. Agravo de instrumento improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2106256-69.2019.8.26.0000; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos -3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/09/2019; Data de Registro: 10/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. SISTEMAS CNIB e SREI. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO
.
1.
O acesso aos sistemas CNIB E SREI, para pesquisa sobre a existência de bens, pode ser feito pela própria parte credora, não havendo necessidade nem razoabilidade em se transferir o encargo e respectivos custos ao poder judiciário.
2. Agravo de instrumento improvido.

(Acórdão 1293758, 07250788520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado:CESAR LOYOLA 2ª Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -CONSULTA AO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA.
Sabe-se que o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) foi instituído pelo Provimento n. 47/2015, nos termos dos artigos 37 a 42 da Lei n. 11.977/2009, da Corregedoria Nacional de Justiça, com a finalidade de promover uma maior troca de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral. Ressalta-se que é do credor a responsabilidade pela busca de bens no patrimônio do devedor, sendo que o Poder Judiciário somente intervém de forma complementar e mediante comprovação da impossibilidade de se obter a localização de bens da devedora por outros meios.
A pesquisa de bens imóveis independe da interferência do Poder Judiciário, de modo qu
e
a própria parte pode realizá-la de maneira autônoma.
(TJMG- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.092291-0/002, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/05/2021, publicação da súmula em 13/05/2021)

Logo, agiu com acerto o Juízo de Origem ao indeferir o pedido de pesquisa no sistema
SREI.

Contudo, acerca do pedido de pesquisa no sistema
INFOJUD-DOI
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de ser legal a realização de pesquisas no sistema
BACENJUD
,
RENAJUD
e
INFOJUD
, porque são meios colocados à disposição do exequente para satisfação de seus créditos, sendo prescindível o esgotamento das buscas de outros bens do executado. Nesse sentido:

[...] O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos,
não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado.
[...]
(REsp 1827340/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019)

Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal:

[...]
O colendo STJ e este egrégio TJES já firmaram o entendimento de que é desnecessário o esgotamento das diligências para localização dos bens do devedor para a utilização do sistema do INFOJUD.
[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199006111, Relator :
JANETE VARGAS SIMÕES,
Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020
).

[...]
A Corte Superior de Justiça vem sedimentando seu entendimento no sentido de estender também ao INFOJUD a exegese que torna prescindível a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de diligências nos sistemas eletrônicos postos a disposição do Poder Judiciário.
[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003472, Relator :
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS,
Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019

Destarte, não merece prosperar os argumentos lançados na decisão fustigada para indeferir o pedido de pesquisa no sistema
INFOJUD-DOI.

A propósito, é preciso destacar que em caso análogo, em feito executivo ajuizado pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES,
onde foram formulados os mesmos pedidos indeferidos pelo Juízo de Origem, esta Egrégia Câmara
deu

parcial provimento ao recurso manejado pela municipalidade, apenas para deferir o pedido de pesquisa no sistema
INFOJUD-DOI.
Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO FISCAL–PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) E AO INFOJUD – DOI(DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS)– CONSULTA AO SREI QUE PODE SER REALIZADA PELO EXEQUENTE–DESPICIENDA INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA TANTO – CONSULTA AO DOI QUE NÃO É DISPONIBILIZADA AO PÚBLICO – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – BUSCAS A SISTEMAS SEMELHANTES INFRUTÍFERAS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Sistema Eletrônico de Imóveis (SREI) pode ser acessado diretamente por qualquer interessado, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, sendo despicienda a intervenção judicial. Não se pode exigir do Judiciário a promoção de diligências que estão ao alcance do próprio requerente, mormente se considerarmos a existente sobrecarga de serviços cartorários, estes, sim, próprios da atividade jurisdicional. Precedentes TJPR, TJDF e TJSP.

2.
O indeferimento de diligências ao Infojud – DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) com base no fundamento da ausência de incursões extrajudiciais, no entanto, não se revela acertado, sobretudo porque, em outras oportunidades, já foram procedidas consultas pelo juízo aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, os quais, assim como o Infojud – DOI, não são disponibilizados ao público. Precedentes TJSP e TJPR.

3.
Ademais, em relação a esses sistemas, especificamente, o c. Superior Tribunal de Justiça possui precedentes, inclusive sob a sistemática do julgamento de recursos repetitivos, no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora
on line
, em execução civil ou execução fiscal. E no mesmo sentido, tem se manifestado a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Agravo de Instrumento n° 5002477-77.2021.8.08.0000, Orgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator:
DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Julgamento: 06/07/2021)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para deferir o pedido de pesquisa no sistema
INFOJUD-DOI.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PESQUISA AO SREI – DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DILIGÊNCIA QUE PODE SER REALIZADA PELO EXEQUENTE. PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD-DOI. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS DE OUTROS BENS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
SREI
(Sistema Eletrônico de Imóveis) foi
instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento n° 47, de 19 de junho de 2015,
sendo posteriormente revogado pelo Provimento n° 89/2019, que atualmente regula o referenciado sistema.
Trata-se de uma ferramenta que objetiva uma maior troca de informações entre os ofícios de registros de imóveis,
o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral.

2. A
pesquisa por meio
do Sistema
Eletrônico de Imóveis –
SREI
pode ser realizada pela própria parte, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário para deferir tal medida,
uma vez que não se trata de informações sigilosas.

3.
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
ser legal a realização de pesquisas no sistema
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD
,
porque são meios colocados à disposição do exequente para satisfação de seus créditos, sendo prescindível o esgotamento
das buscas de outros bens do executado.
Destarte, não merece prosperar os argumentos lançados na decisão fustigada para indeferir o pedido de pesquisa no sistema
INFOJUD-DOI.

4. Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.